Tribunal: TJES
Processo: 5002714-48.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002714-48.2025.8.08.0008
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: GABRIEL EMERICH GUERRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR INIMPUTABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia, que reconheceu indícios suficientes de autoria e prova da materialidade dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, VI, c/c § 2º-A, I; 125, ambos c/c art. 14, II, e art. 61, II, f e h; art. 329,
caput
; e art. 129, § 12, I, na forma do art. 69,
caput
, todos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A defesa requereu absolvição sumária por inimputabilidade e ausência de justa causa, ou, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal, a exclusão da qualificadora de feminicídio e a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão:
(i) definir se há justa causa para o prosseguimento da ação penal;
(ii) verificar se o laudo psiquiátrico comprova inimputabilidade a justificar absolvição sumária;
(iii) analisar a possibilidade de desclassificação do delito de homicídio tentado para lesão corporal e a exclusão da qualificadora do feminicídio;
(iv) avaliar a subsistência dos fundamentos da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A denúncia é formal e materialmente apta, atendendo ao art. 41, do Código de Processo Penal, por descrever adequadamente os fatos e identificar o acusado, com lastro probatório mínimo quanto à materialidade e indícios de autoria, o que afasta a alegação de ausência de justa causa (CPP, art. 395, III).

4. O laudo médico psiquiátrico conclui que o acusado é parcialmente capaz de autodeterminar-se, o que impede o reconhecimento de inimputabilidade (CP, art. 26,
caput
). A absolvição sumária somente é possível em casos de certeza de inimputabilidade e quando esta for a única tese defensiva (CPP, art. 415, parágrafo único), o que não ocorre no caso, conforme precedentes do STJ.

5. A desclassificação para lesão corporal não é cabível, pois a decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e prova da materialidade (CPP, art. 413). A existência de elementos que indicam o
animus necandi
impõe a submissão do caso ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme entendimento reiterado do STJ e deste Tribunal.

6. A exclusão da qualificadora de feminicídio também é inviável, uma vez que há indícios de que o crime foi praticado contra companheira do acusado, em contexto de violência doméstica e familiar, sendo a supressão da qualificadora cabível apenas quando manifestamente improcedente.

7. A manutenção da prisão preventiva é medida necessária para garantia da ordem pública, não havendo alteração fática que justifique a revogação da custódia cautelar, conforme fundamentos mantidos na decisão de origem.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

D
ispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 26,
caput
, 61, II, "f" e "h", 69, 121, § 2º, VI, e § 2º-A, I, 125, 129, § 12, I, 329,
caput
; CPP, arts. 41, 149, 395, III, 397, IV, 413, 415, parágrafo único; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 732.038/PR, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 16/9/2024, DJe 19/9/2024;
STF, AP 2.451, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/08/2025, DJe 19/08/2025;
STJ, AgRg no HC n. 902.962/BA, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/6/2024, DJe 19/6/2024;
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28/3/2019;
TJES, RSE 0011806-78.2015.8.08.0011, Segunda Câmara Criminal, rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio, j. 05/02/2020, DJES 10/02/2020;
TJES, RSE 0000195-89.2021.8.08.0053, Primeira Câmara Criminal, relª Desª Rachel Durão Correia Lima, publ. 26/06/2025
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5002714-48.2025.8.08.0008
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GABRIEL EMERICH GUERRA

Advogado(s) do reclamante: GILSON DE SOUZA CABRAL, IVANETE SMITH KEMPIM CABRAL

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
GABRIEL EMERICH GUERRA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco (id 15330218 - p. 109/115).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, acostada no id 15330215 (p. 19/23), narra que:

[...] 1º FATO

No dia 5 de julho de 2024, por volta das 21h20, na Rua Principal, casinhas populares, Bairro Colina, em Barra de São Francisco/ES, o denunciado GABRIEL EMERICH GUERRA, em situação de violência doméstica e familiar, tentou matar a vítima WILVINA EDUARDA ALVES LUCAS, sua companheira, causando-lhe as lesões aparentes nas imagens de ID n. 47606418, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, considerando que foi socorrida e encaminhada ao hospital."

Na ocasião, o denunciado chegou do trabalho agressivo e passou a agredir a vítima ao desferir socos e mordidas.

Ato contínuo, o denunciado se apossou de uma mangueira de gás e desferiu diversos golpes contra a vítima em sua barriga.

Registre-se que, a despeito de ainda não ter sido localizada para ser inquirida, os militares que atenderam à ocorrência relataram que a vítima estava muito machucada, mal conseguindo falar no hospital, fato que se vê também pelas imagens de ID n. 47606418, de modo que o delito apenas não se consumou uma vez que a vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital.

Constata-se que o crime foi praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (art. 121, § 2º inciso VI, do CP), em razão do contexto de violência doméstica e familiar (§ 2º-A, inciso I).

2º FATO

Nas mesmas condições de tempo e local descritos no fato anterior, o denunciado GABRIEL EMERICH GUERRA, em situação de violência doméstica e familiar, tentou provocar aborto, sem o consentimento da gestante, tratando-se de sua convivente WILVINA EDUARDA ALVES LUCAS, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, considerando que o pronto atendimento médico.

No ensejo, tendo conhecimento de que a vítima estava grávida, estando com 8 (oito) meses de gestação, o denunciado, durante a agressão física narrada anteriormente, passou a desferir diversos golpes com a mangueira contra a barriga da ofendida.

Consigne-se que o autor dos fatos cometeu os crimes com violência contra a mulher, na forma da Lei n. 11.340/2006, que estava grávida (art. 61, inciso II, alíneas f e h, do Código Penal).

3º FATO

Nas mesmas condições de tempo e local descritos no fato anterior, o denunciado GABRIEL EMERICH GUERRA opôs-se à execução de ato legal, mediante violência e ameaça a funcionário competente para executá-lo, tratando da vítima SD/PMES RODOLPHO ANTONIONI CARDOSO DE SOUZA.

Na oportunidade, em razão dos fatos anteriores, a Polícia Militar foi acionada e se dirigiu à residência do denunciado, onde estava muito alterado.

Em dado momento, já demonstrando resistência em acatar a ordem dos militares, o acusado foi em direção à vítima e desferiu um soco em seu rosto, atingindo o seu nariz e provocando sangramento, razão pela qual foi imobilizado.

O réu também foi encaminhado ao hospital, onde ameaçou o ofendido de morte, afirmando que, caso fosse solto, novamente atentaria contra a integridade física dele.

Assim agindo, o denunciado GABRIEL EMERICH GUERRA incorreu nas sanções do art. 121, § 2º, inciso VI, c/c § 2º-A, inciso I; art. 125, ambos c/c art. 14, inciso II, e art. 61, inciso II, alíneas f e h, com as implicações da Lei n. 11.340/06; e art. 329, caput; sob o regime do art. 69, caput, todos do Código Penal. [...].

E
m sede de
alegações finais (id 15330218 - p. 85/94),
o órgão ministerial
apresentou
emendatio libelli
,

na forma do a
rt
igo
383,
caput
,
do Código de Processo Penal,
para
reconhecimento da existência da prática do crime de lesão corporal qualificada, previsto no art. 129, § 12, inciso I, do Código Penal,
em relação à
vítima SD/PMES
R
odolpho
A
ntonioni
C
ardoso de
S
ouza
,
em concurso material com os demais
crimes

narrados
na denúncia
.

Em decorrência das condutas delituosas acima descritas, o Juízo
a quo
pronunciou o recorrente
GABRIEL EMERICH GUERRA
como incurso nas sanções dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, inciso VI, c/c § 2º-A, inciso I; artigos 125, ambos c/c 14, inciso II, e 61, inciso II, alíneas "f" e "h", com as implicações da Lei nº 11.340/2006; artigo 329,
caput
; e artigo 129, § 12, inciso I, na forma do artigo 69,
caput
, todos do Código Penal, a fim de que ele seja submetido a julgamento perante o Colendo Conselho de Sentença daquela Comarca.

Nas razões recursais, a defesa técnica requer a absolvição sumária, com base no artigo 397, inciso IV, do Código de Processo Penal, em razão de alegada inimputabilidade do acusado e de falta de justa causa para a pronúncia, o que passo a apreciar.

O pressuposto da justa causa para o exercício da ação penal está previsto no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

[...]

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

À vista disso, da detida análise dos elemento do autos, extrai-se que a denúncia, acima transcrita, está embasada em indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, que justificaram o recebimento da denúncia e a continuidade da ação penal, evidenciando-se a sua justa causa.

Extrai-se da denúncia, ademais, que os fatos delitivos supostamente praticados pelo recorrente foram descritos de maneira clara, precisa e técnica, observado o artigo 41, do Código de Processo Penal, o que também evidencia a sua aptidão à persecução penal.

Logo, a denúncia acostada ao presente feito demonstrou o lastro probatório mínimo, ou seja, a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes de autoria, de modo que não é possível se falar em ausência de justa causa para o exercício da ação penal.

Nessa mesma linha intelectiva, em análise da matéria, os tribunais superiores, acompanhados por este tribunal, assim decidiram:

[...] O art. 41 do Código de Processo Penal determina que a denúncia deve conter a descrição da conduta criminosa, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. 3.
No caso, o Tribunal de origem, no acórdão impugnado, destacou a existência de justa causa para a ação penal, pois a exordial acusatória descreveu claramente as condutas imputadas ao acusado, revelando lastro probatório mínimo e suficiente acerca dos indícios de autoria e materialidade para autorizar a deflagração do processo penal, o que impede o acolhimento do pleito de trancamento do processo-crime.

4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC n. 732.038/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024).

[...]
Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial e falta de justa causa para a ação penal. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III)
[...] 13. AÇÃO PENAL TOTALMENTE PROCEDENTE. (STF; AP 2.451; Primeira Turma; Rel. Min. Alexandre de Moraes; Julg. 06/08/2025; DJE 19/08/2025).

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR:
Sobre a preliminar de inépcia da denúncia e ausência de justa causa: 3. A denúncia é apta, pois individualiza as condutas, classifica os crimes de forma suficiente e possibilita o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa
. A jurisprudência pacífica do STF e do STJ também orienta que alegações de inépcia suscitadas após a sentença condenatória estão preclusas. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00037529320198080008, Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Relator.: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, 2ª Câmara Criminal, julgado em 17/02/2025).

Sob outro enfoque, t
ambém não há que s
e falar em
absolvição sumária por
reconhecimento de
suposta
inimputabilidade
,
s
ob
a alegação
de que o acusado teria
praticado os fatos
em
"
momento de estado de crise neurológica
".

A esse respeito, em sede de audiência (
link
acostado no id 15330218 - p. 21/23), o juízo
a quo
,
na forma do artigo 149, do Código de Processo Penal, entendeu haver dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado e deferiu o pedido de instauração do incidente de insanidade mental (Incidente de Insanidade Mental nº 5003405-96.2024.8.08.0008).

Posteriormente, sobreveio o Laudo Médico Psiquiátrico Forense nº 041/2025 (id 15330218 - p. 45/49), o qual concluiu que o acusado
"
evidencia

quadro compatível com desenvolvimento mental retardado
, nos termos da Lei. E
ra
,

à época dos fatos, inteiramente capa
z
de entender e parcialmente capaz de autodeterminar-se, em relação ao delito praticado
"
.

Com isso, em alegações finais (id 15330218 - p. 96/102), a defesa requereu o reconhecimento da inimputabilidade e a aludida absolvição sumária. No entanto, de forma acertada, o juízo
a quo

afastou a alegação da inimputabilidade e entendeu que cabe ao Conselho de Sentença a apreciação da tese. Vejamos:

2.2 – Do incidente de insanidade mental e capacidade do acusado

A defesa juntou aos autos, em momento oportuno, laudo psiquiátrico oriundo de outro processo (id53779295), no qual o acusado foi considerado inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de se autodeterminar.

Entretanto, em análise específica dos autos do presente processo, foi instaurado incidente de insanidade mental, com a juntada de laudo psiquiátrico atualizado (id73177857), o qual concluiu que, à época dos fatos, o acusado era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e parcialmente capaz de se autodeterminar.

Diante disso, considerando que o laudo mais recente e específico deste feito possui maior pertinência para a avaliação da capacidade mental do acusado, afasto a alegação de inimputabilidade, cabendo ao Conselho de Sentença a apreciação da tese.

À vista disso, consoante o entendimento da Corte Superior, de fato, a questão deve ser enfrentada pelo Tribunal do Júri. Vejamos:

[...] 2.
A absolvição sumária exige juízo de certeza, inexistente em laudo que atesta doença relativamente capaz de influir no controle do agente. Nessa situação, devido é o enfrentamento de todas as teses (inclusive de inimputabilidade ou semi-responsabilidade) pelos jurados,
como ocorreu. [...] 4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgInt no HC n. 474.366/AC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 18/3/2019).

Ademais, em consonância com o parecer da Procuradoria exarado nestes autos, a conclusão do laudo não revela quadro de inimputabilidade a ensejar a pleiteada absolvição sumária, na forma do artigo 26,
caput
, do Código Penal, o qual exige que o agente seja à época dos fatos inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Para além disso, nos termos do artigo 415, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a absolvição sumária por inimputabilidade prevista no artigo 26, do mesmo código, somente pode ocorrer quando essa for a única tese defensiva, o que não é o caso dos autos, diante das demais teses recursais apresentadas. Vejamos:

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.
Parágrafo único.

Não se aplica o disposto no inciso IV do caput deste artigo ao caso de inimputabilidade prevista no caput do art. 26 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, salvo quando esta for a única tese defensiva.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 4.
Nos termos do artigo 415, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o juiz poderá absolver desde logo o acusado pela prática de crime doloso contra a vida se restar demonstrada a sua inimputabilidade, salvo se esta não for a única tese defensiva.

5. Conforme destacado pelas instâncias ordinárias, tendo em vista que a inimputabilidade do réu não foi a única tese defensiva trazida aos autos pela defesa do acusado, a decisão sobre a capacidade do réu de responder criminalmente pelos seus atos deve ser do Tribunal do Júri, em respeito à sua competência constitucional, que irá avaliar o contexto probatório, dirimir as dúvidas, optar pela versão que reputar mais crível, para, então, proferir o veredito final. 6. Nesse panorama,
a Corte estadual julgou de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o art. 415, parágrafo único, do Código de Processo Penal, somente permite a absolvição sumária no caso de inimputabilidade prevista no art. 26 do Código Penal, quando esta for a única tese defensiva, como forma de impedir uma isenção de pena com imposição de medida de segurança (absolvição imprópria)
(REsp n. 1.638.398/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/5/2017, DJe de 10/5/2017). 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no HC n. 902.962/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

Portanto, por todas as razões expostas, torna-se inviável o pedido de absolvição sumária, devendo a pronúncia do acusado ser mantida.

Ato contínuo, também não assiste razão à defesa quanto ao pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, haja vista que os elementos dos autos demonstraram provas da materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes pelos quais o acusado foi pronunciado, notadamente do crime doloso contra a vida previsto no artigo 121, § 2º, inciso VI, c/c § 2º-A, inciso I, e 14, inciso II, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, devendo o caso ser submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença.

Isso porque, nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, exige-se a prova da materialidade delitiva e a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, de modo que
não é necessário para a pronúncia a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação
, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

Por conseguinte, no presente momento processual, basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na denúncia e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

Ademais, a pleiteada desclassificação somente é possível se a ausência de
animus necandi
for demonstrada de forma inequívoca.

Assentadas tais premissas, no presente caso, a
materialidade
do delito de homicídio qualificado tentado, em contexto de violência doméstica, está devida e suficientemente comprovada nos autos físicos (id 15330214), por meio do Auto de Prisão em Flagrante delito (p. 10), do Boletim Unificado nº 55043194 (p. 13/18), do Boletim de Atendimento de Urgência da vítima Wilvina Eduarda Alves Lucas (p. 35), das fotografias (p. 38/42), do Relatório Final de Investigação (p. 48/53), da documentação médica da vítima Wilvina (id 15330215 - p. 39/45), do Laudo de Exame de Lesões Corporais indireto da vítima Wilvina (id 15330218 - p. 36), além da prova oral.

Os
indícios suficientes de autoria
delitiva também restaram demonstrados por meio dos depoimentos colhidos, tanto em esfera policial quanto em juízo.

Nesse particular, ao ser ouvida em juízo (
link
acostado no id 15330218 - p. 21/23), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima Wilvina Eduarda Alves Lucas narrou a violência sofrida. Vejamos, conforme excertos destacados na sentença:

[...] que conviveu com o acusado por aproximadamente dez meses, período em que engravidou, estando com oito meses de gestação na data dos fatos. Afirmou que o acusado tinha conhecimento da gravidez e que, no dia da agressão, após enviar-lhe uma fotografia de bebida alcoólica, chegou à residência e proferiu a frase: “Seu capeta, você tinha que estar morta”. Relatou que, diante de seu silêncio, o acusado passou a ameaçá-la, dizendo: “Você vai falar ou quer que eu resolva na madeirada?”, e logo em seguida iniciou as agressões físicas, puxando seus cabelos, mordendo seu pescoço, jogando-a ao chão e desferindo socos em seu corpo. Narrou que, ao tentar fugir, foi novamente agarrada e agredida com uma mangueira, sendo também atingida no braço por um golpe com o crique do botijão de gás, deixando marca visível. Afirmou que o acusado permaneceu sobre seu corpo desferindo socos até parar subitamente, passando a chorar e gritar frases desconexas. Aproveitando-se de um momento de distração, a vítima correu até a casa de vizinhos, de onde foi socorrida e levada ao hospital, onde permaneceu internada por dois dias. Confirmou que manteve contato com a Polícia Militar ainda durante a internação e que apresentava lesões na barriga em razão das agressões com a mangueira. Disse que os episódios de violência por parte do acusado eram recorrentes, inclusive já tendo sido enforcada com uma corrente em outra ocasião, o que resultou na prisão dele, ainda que temporária. Afirmou que, no dia dos fatos, não houve discussão prévia entre o casal.

Em consonância, a testemunha Xaiane de Jesus Barbosa, vizinha da vítima, relatou em juízo que:

[...] a vítima chegou em sua residência por volta das 19h, pedindo socorro, chorando, com dores e apresentando sangramento. Informou que a vítima estava visivelmente machucada e que, diante da situação, seu marido a conduziu imediatamente ao hospital. Afirmou que, naquele momento, não sabia a origem das lesões, tendo tomado conhecimento dos fatos posteriormente. Disse que não presenciou as agressões, nem manteve contato prévio com a vítima.

As testemunhas PM/ES Rodrigo Killer Milk, PM/ES Júlio César de Souza e PM/ES João Batista Abelha, que atuaram no caso e procederam à prisão em flagrante delito do acusado, afirmaram em juízo, respectivamente:

[...] que participou da ocorrência como motorista de uma das três viaturas deslocadas, tendo presenciado parcialmente os fatos do lado de fora da residência. Relatou que o acusado aparentava fingir estar sob efeito de drogas ou dormindo, e que, ao perceber que seria detido, desferiu um soco no rosto do policial Rodolfo, sendo contido com o apoio do policial Júlio César. Informou que a mãe do acusado estava presente na residência no momento da abordagem. Disse que, após a contenção, o acusado foi algemado, colocado na viatura e conduzido à delegacia. Afirmou não ter tido contato com a vítima, mas declarou que o sargento Abelha lhe mostrou fotos das lesões na barriga da gestante, causadas pelas agressões com mangueira.

[...] que foi acionado para prestar apoio após a entrada de uma mulher com lesões graves no hospital, tendo sido apresentada à guarnição uma fotografia que mostrava marcas visíveis de agressão. Relatou que, ao chegar à residência do acusado, este estava acompanhado da mãe e aparentava estar em convulsão, debatendo-se sobre o sofá. Informou que, devido a uma lesão no braço com pinos de ferro, o acusado não foi algemado inicialmente, sendo solicitado apoio do SAMU. Relatou que, em dado momento, o acusado saltou do sofá e desferiu um ou dois socos contra o policial Rodolfo, tentando continuar a agressão, mas foi contido e algemado com o auxílio da equipe. Afirmou que o acusado foi conduzido ao hospital e, em seguida, à delegacia. Declarou que não teve contato com a vítima, pois ela já estava hospitalizada no momento da ocorrência.

[...] que atendeu a ocorrência no pronto-socorro, onde a vítima apresentava lesões graves e visíveis, aparentemente causadas por agressões com mangueira de gás, com marcas no rosto, costas e barriga. Relatou que a vítima estava em estado delicado e grávida. Informou que, após o atendimento à vítima, deslocaram-se até a residência do acusado para realizar sua condução. Narrou que o acusado aparentava estar em crise neurológica, conforme relatado por sua mãe, mas que, em dado momento, passou a simular essa condição e desferiu um soco no policial Rodolfo, sendo contido pelos demais policiais. Relatou que permaneceu próximo à mãe do acusado durante a abordagem e que o acusado foi conduzido. Confirmou que fotografou as lesões da vítima para anexar à ocorrência.

A vítima do crime de lesão corporal, PM/ES Rodolpho Antonioni Cardoso de Souza, que foi agredido pelo acusado enquanto atendia a ocorrência, também narrou em juízo:

[...] que foi acionado para atender ocorrência envolvendo tentativa de feminicídio praticada pelo acusado, Gabriel, já conhecido da guarnição por sua periculosidade. Relatou que, ao chegar à residência, a vítima já havia sido socorrida por populares. Informou que o acusado foi encontrado deitado no sofá, aparentando estar desmaiado, embora estivesse, segundo sua percepção, simulando a condição. Narrou que, ao ser abordado, o acusado saltou do sofá e desferiu diversos socos contra o depoente, atingindo-lhe o nariz e causando sangramento, exigindo atendimento médico. Relatou que reagiu à agressão e conseguiu conter o acusado, que foi algemado e conduzido ao hospital. Disse que, durante todo o tempo, o acusado o ameaçou com frases como “vou te pegar no inferno” e “vou te matar”, destacando que estava fardado no momento dos fatos. Informou que já havia atendido ocorrência anterior de violência doméstica envolvendo o mesmo casal, em que a vítima apresentava marcas de espancamento. Afirmou que a vítima estava grávida à época e que, em sua opinião, o acusado não possui distúrbios mentais, tendo agido com plena consciência e tentando fugir da abordagem policial. Declarou que, caso seja colocado em liberdade, o acusado representa risco concreto à vida da companheira.

Por sua vez, ao ser interrogado perante a autoridade judicial (
link
acotado no id 15330218 - p. 69), o acusado afirmou:

[...] que mantinha com a vítima uma relação de convivência intermitente, com idas e vindas. Confirmou que, à época dos fatos, a vítima estava grávida, estimando a gestação em sete ou oito meses. Relatou que, no dia do ocorrido, havia consumido bebidas alcoólicas, cocaína e medicamentos, incluindo remédios para dormir, relaxantes musculares e fármacos voltados ao sistema nervoso. Declarou que possui problemas de memória e saúde mental, tendo inclusive pleiteado aposentadoria por tais condições. Afirmou não se recordar com clareza dos acontecimentos do dia da agressão, justificando que estava em estado de embriaguez acentuada. Negou ter agredido a vítima. Relatou que possui uma platina no braço em razão de cirurgia e que chegou a perder um pino durante o episódio. Mencionou ainda que, em ocasião anterior, foi acionada a polícia após discussão com a vítima, negando, no entanto, qualquer agressão física.

Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria do crime de homicídio tentado por parte do recorrente, não há que se falar em desclassificação para o crime de lesão corporal.

Conforme consta na prova acima citada, as supostas ameaças e agressões físicas praticadas pelo acusado contra a vítima, inclusive com emprego de uma mangueira de botijão de gás, constitui indício suficiente da intenção de matar, cabendo ao Júri a análise definitiva do elemento subjetivo.

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

[...] 5.
Não se admite a desclassificação para lesão corporal leve na presença de indícios de dolo de matar, cuja avaliação compete ao tribunal do júri.
6. A exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedente ou destituída de suporte probatório, o que não se verifica no caso concreto. [...] (TJES; RSE 0000195-89.2021.8.08.0053; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 26/06/2025).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3.
No mesmo sentido, a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal culposa só pode ocorrer em casa de prova incontestável nos autos. Caso contrário, necessária a apreciação do Conselho de Sentença.
4. Havendo duas versões nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJES; RSE 0011806-78.2015.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 05/02/2020; DJES 10/02/2020).

A partir de todas as considerações, como já externado, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter os atos pelos quais o acusado foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Prosseguindo, em relação ao
pedido de exclusão da qualificadora
relativa
ao feminicídio,
prevista no artigo 121,
§ 2°
, VI, c/c
§ 2º-A, inciso I, do Código Penal (homicídio qualificado
contra a mulher por razões da condição de sexo feminino
envolvendo
violência doméstica e familiar), entendo que
não merece prosperar
, tendo em vista que, como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria,
as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes
, sem qualquer apoio nos autos, porquanto caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Isso porque, nesta fase processual, o juiz togado fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse mesmo sentido, este Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça têm o entendimento consolidado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. [...] EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO IMPROVIDO.

[...] As qualificadoras imputadas ao recorrente estão minimamente demonstradas nos autos. De acordo com o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
o decote de qualificadoras do crime de homicídio deve obedecer o princípio do
in dubio pro societate
, sendo que a sua improcedência deve se fundamentar em fato manifesto. A exclusão de qualificadora na pronúncia somente pode ocorrer quando se verificar, de plano, sua improcedência, sendo vedado nessa fase valorar as provas para afastar a imputação concretamente apresentada pela acusação, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.
7. RECURSO IMPROVIDO. (TJES; RSE 0014403-48.2012.8.08.0068; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 22/01/2020; DJES 24/01/2020).

[...]
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença
” (STJ. EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019).

Dito isso, no caso, verifico que constam elementos suficientes a demonstrar que o crime de feminicídio tentado foi praticado
contra a
vítima, companheira do acusado,
por razões da condição de sexo feminino
,
valendo-se o acusado da relação
doméstica e familiar, além de o acusado ter ciência de que a vítima estava grávida.

Assim, estando o reconhecimento da referida qualificadora fundado em fatos identificados nas provas dos autos e que podem legalmente caracterizá-la, não há como proceder à sua exclusão, devendo a questão ser submetida ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair desse o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada, conforme já salientado.

Por fim, quanto ao pedido da defesa de revogação da prisão preventiva,
em conformidade com a sentença
,
vislumbro não ser o caso de conceder tal pedido ao acusado,
haja vista que

restou demonstrada a permanência dos fundamentos que ensejaram
a
decretação da medida, consistente na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, já narrada acima, não havendo elemento novo que justifique a sua revogação.

Assim, valendo-me da fundamentação consignada na sentença e ante a inexistência de circunstância superveniente a tolher a necessidade da custódia, entendo que o acusado deverá permanecer custodiado até o julgamento pelo Tribunal do Júri.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO
aos recurso interposto, mantendo-se incólumes os termos da r. sentença de pronúncia.

É como voto.

Vitória, 21 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)